Tribunal: TJSP
Processo: 2279878-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279878-92.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000246210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2279878-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NETCETERA
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME, é agravado
CONDOMINIO CONJUNTO NACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279878-92.2019.8.26.0000
2
19a Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP
Agravante: NETCETERA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
LTDA ME1
Agravado: CONDOMÍNIO CONJUNTO NACIONAL2
MM. Juíza de Direito: Dra RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO
Voto no 26.105
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
DESPESAS DE CONDOMÍNIO PROCEDÊNCIA FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO

EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO CONFIGURAÇÃO

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado por Netcetera Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda ME dos
autos da ação de cobrança de despesas de condomínio contra si ajuizada por
Condomínio Conjunto Nacional, ação essa julgada procedente e que se
encontra, presentemente, na fase de cumprimento de sentença. Profliga a
decisão judicial que rejeitou a impugnação à execução.
Diz a agravante ter sido surpreendida
com a intimação recebida. Afirma ser sorrateira e ardilosa a atitude do autor.
Proclama excesso de execução. Assevera ser absurda a multa de 25%. Sugere a
ocorrência de fraude na administração condominial. Pondera ter manejado
embargos de declaração em razão de suposta omissão, prequestionando a
1 Ré-executada.
2 Autor-exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279878-92.2019.8.26.0000
3
matéria, mas tais embargos foram rejeitados. Refere que, além do excesso de
execução, há cumulação indevida de execuções. Vitupera a multa lançada,
classificando-a como aviltante. Reclama que o desconto de pontualidade (abono
de pontualidade) é, na verdade, dupla penalização. Discorre sobre a prescrição
quinquenal e sua interrupção em razão da citação válida. Traz excertos doutrinais
e jurisprudenciais. Quer, portanto, a concessão do efeito suspensivo e, por fim, o
integral acolhimento do recurso (fls. 01/35).
A agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
Não se deferiu a pleiteada tutela recursal
de urgência, consistente na concessão do efeito suspensivo, nos termos do art.
1.019, I, do CPC. Determinou-se, a par disso, nos termos do inc. II de referido
dispositivo processual, a intimação do agravado para, querendo, contraminutar
(fls. 236).
Veio contraminuta (fls. 239/249).
É o relatório.
Classificado
de
pandemia
pela
Organização Mundial de Saúde, o assim chamado coronavírus (COVID-19)
afetou, e continua a afetar, a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em
virtude de sua rápida propagação no meio social, a rotina da justiça brasileira foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279878-92.2019.8.26.0000
4
substancialmente alterada, havendo, no âmbito dos Tribunais de Justiça e dos
Tribunais Superiores, a suspensão das sessões presenciais. Consequentemente,
levando-se em conta o primado do princípio da celeridade processual e do
Provimento CSM 2550/2020,3 e considerando-se, ainda, que o caso não se
ajusta, rigorosamente, nas hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC, o
julgamento será realizado pelo plenário virtual.
Pelo que se extrai dos autos, o agravado,
Condomínio Conjunto Nacional, ajuizou ação de cobrança de despesas
condominiais contra a ora agravante Netcetera Comércio de Equipamentos
Eletrônicos Ltda. ME.
A
demanda
foi
julgada
procedente,
iniciando-se a etapa de execução do julgado. A agravante apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada. Rejeitados os
embargos de declaração opostos contra tal provimento, deliberou ela interpor o
presente agravo de instrumento.
Não se sustenta a irresignação da ré
quando afirma ser “sorrateira e ardilosa a atitude do autor, visto haver excesso de
execução, além de ser absurda a multa de 25%, sem contar a ocorrência de fraude na
administração condominial”.
Nesse cenário, de conveniência consignar
que não se trata de ação de execução de título extrajudicial, mas, sim, de
cumprimento de sentença. Logo, as arguições sobre haver excesso de execução,
resultam esboroadas. O mesmo se diga da inquinação de que aqui se cuida de
3 Regulamentado pelo Comunicado Conjunto 37/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279878-92.2019.8.26.0000
5
sentença ilíquida, incerta e/ou inexigível. Basta uma singela conferência dos
documentos acostados aos autos para que se constate a evolução dos cálculos
com a devida atualização, a incidência dos juros de 1% ao mês e a multa de 2%.
No
que
concerne
à
alegação
de
prescrição, cumpre anotar que, à luz do art. 202, “caput”, e inc. I, do Cód. Civil, o
despacho do juiz, ainda que incompetente, ordenando a citação da parte
contrária, tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.
Nem
se
olvide
que
as
frustradas
tentativas para a citação da ré devem ser atribuídas à sua própria
responsabilidade. Importante ter presente, neste passo, o primado do princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans,4 corolário do postulado da lealdade
processual e da boa-fé objetiva.
Logo, a decisão judicial vergastada não
merece reproches, devendo, ao contrário, remanescer por seus próprios e por
estes fundamentos.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 “Ninguém pode se beneficiar da propria torpeza.”